Tribunal: TJDFT
Processo: 0718929-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE. FABRICANTE. CONCESSIONÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. VALOR DA MULTA. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fabricante do automóvel e a concessionária fazem parte da cadeia de consumo do bem e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ausente a adequada informação ao consumidor sobre eventual atraso na entrega do bem e sobre a incidência de reajuste no preço que já lhe havia sido informado, resta caracterizada a violação do dever de informação.
3. Não é suficiente para demonstrar a inocorrência da violação do dever de informação a alegação da fabricante de que não participou da relação negocial, já que há responsabilidade solidária entre ela e a concessionária, ambas integrantes da cadeia de consumo do bem.
4. Não se mostra cabível a redução do valor da multa quando ela foi fixada de acordo com os parâmetros previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/1997, inclusive quanto à aplicação de circunstâncias atenuantes e agravantes.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.